Tribunal: STF
Processo: HC 104763
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Processual penal. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Súmula 691 do STF. Inadequação. Ilegalidade manifesta. Inocorrência. Extensão de ordem concedida em favor de corréus. Situação jurídica do impetrante que não é idêntica à dos demais (CPP, art. 580). Não conhecimento. 




1. O indeferimento de liminar em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça encontra amparo na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 




2. Incidência da mencionada Súmula, sob pena de supressão de instância. 




3. As informações constantes dos autos, ademais, demonstram que o paciente não se encontra em situação idêntica à dos corréus beneficiados, conforme dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal. 




4. - Habeas corpus não conhecido.